Tribunal: TJSP
Processo: 2188259-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA. Ação revisional de cláusulas inseridas em instrumento particular de compromisso de compra e venda de bem imóvel. Tutela de urgência deferida para autorizar o depósito judicial do valor incontroverso das parcelas. Consideração de que estão reunidos os requisitos consubstanciados na plausibilidade do direito invocado e no fundado perigo de dano. Inexistência de perigo de

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA. Ação revisional de cláusulas inseridas em instrumento particular de compromisso de compra e venda de bem imóvel. Tutela de urgência deferida para autorizar o depósito judicial do valor incontroverso das parcelas. Consideração de que estão reunidos os requisitos consubstanciados na plausibilidade do direito invocado e no fundado perigo de dano. Inexistência de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado na espécie. Concessão da tutela de urgência mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.